Tribunal: TJDFT
Processo: 0752158-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. JULGAMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1 – Suspensão de processos. Tema no 1.170 do STF. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema no 1.170, razão pela qual não subsiste interesse no pedido de suspensão do processo.
2 – Inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).
3– Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Os juros e a correção monetária consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, de forma que se submetem às normas vigentes sobre o tema, que são de aplicação imediata a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
lp